Tribunal: TJDFT
Processo: 0732877-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732877-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WELDER LOPES DE MELO PACIENTE: LEANDRO DE JESUS DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado WELDER LOPES DE MELO em favor de LEANDRO DE JESUS DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS, que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Aduz que o indeferimento do pedido de revogação considerou a necessidade de garantia da ordem pública, devido à gravidade em concreto do crime e o histórico pessoal do réu, ligado a outros crimes. Sustenta a ausência de tais pressupostos, asseverando que o risco de reiteração delitiva ou a gravidade em abstrato do delito não são suficientes para a manutenção do cárcere, haja vista que os registros de sua folha de antecedentes contam com mais de 15 (quinze) anos, além de se referirem a casos isolados. Alega que para a privação do direito fundamental à liberdade é indispensável a prova da materialidade do delito, da presença de indícios suficientes de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do art. 312 do CPP e a motivação concreta em fatos novos ou contemporâneos, o que não ocorreu. Menciona julgados sobre o tema. Ressalta que o paciente não integra organização criminosa, tem ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, não representando risco à ordem pública, o que afasta a necessidade da prisão, sendo aceitável, se o caso, o monitoramento eletrônico. Reforça a tese de que a gravidade em abstrato do delito não é fundamento idôneo para manter a restrição da liberdade do paciente, devendo ser demonstrada a necessidade da prisão. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva, com aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. O paciente foi pronunciado em 9/5/2024 pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (em relação à vítima JOSÉ FLÁVIO RODRIGUES DE CARVALHO) e artigo 121, § 2o, inciso V, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (em relação à vítima WALISSON CHRISTIAN PEREIRA DA CONCEIÇÃO), sendo mantida sua prisão preventiva na sentença de pronúncia (ID 195090917). A defesa, em 11/6/2024, optou por não recorrer da sentença, preferindo submeter sua tese diretamente ao Conselho de Sentença (ID 199731226). Nessa fase processual em que se encontra a ação penal – Processo n. 0700543-93.2024.8.07.0019, a materialidade dos delitos imputados ao paciente já está devidamente comprovada, bem como há indícios suficientes da autoria, a indicar a presença do fumus comissi delicti. Em relação ao periculum libertatis, ao contrário do que alega a defesa, a dinâmica em que praticados os delitos evidencia a gravidade concreta da conduta do paciente, a qual foi ressaltada na decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, por ocasião da análise da regularidade da prisão em flagrante (24/1/2024). Confira-se (ID 184477940): “(...) A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria entrado em luta corporal contra uma vítima, a agredindo e a deixando lesionada, conforme relatado por sua esposa. Antes, o autuado já teria colocado uma arma na cabeça da vítima. E após as agressões, o autuado teria efetuado dois disparos de arma de fogo contra a vítima, a qual conseguiu se evadir do local. O autuado ainda teria retornado ao local e efetuado mais dois disparos de arma de fogo contra um policial (segunda vítima) que tão somente se aproximou dele para tentar anotar a placa do veículo. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo circunstanciado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de furto qualificado, o qual se encontra suspenso na fase do art. 366 do CPP. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. (...)” No curso da instrução criminal, não houve alteração da situação fática que ensejasse a restrição cautelar do paciente, o que foi ressaltado pelo juízo natural na decisão de ID 191646311, ao apreciar, em 1/4/2024, o pedido de revogação da prisão preventiva, e novamente enfatizado no ato ora apontado coator, proferido em 2/8/2024, em autos próprios – Processo n. 0706360-41.2024.8.07.0019 (ID 62640359 destes autos), nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva, com fixação de outra cautelar diversa, formulado por Leandro de Jesus dos Santos, por intermédio de advogado, sob alegação de que não estão presentes os requisitos para a manutenção da custódia. Ouvido a respeito, o Ministério Público pugnou o indeferimento do pedido. É o relatório. De início, verifica-se que o réu se encontra custodiado desde o dia 22/01/2024 e que a prisão foi fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos e o histórico pessoal do réu ligado à prática de outros crimes. Voltando a análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva, restando, pois, seus fundamentos intactos. Nessa linha de intelecção, verifica-se que o trâmite do feito foi ininterrupto e tem observado o princípio constitucional de duração razoável do processo. Ademais, foram atendidos os prazos recomendados pela Instrução Normativa no 1 de 2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça e o feito principal encontra-se no aguardo de realização de Sessão Plenária de Julgamento no Tribunal do Júri, designada para o mês de outubro deste ano. Acrescente-se, ainda, o fato de que o acusado ostenta duas condenações penais, uma delas configuradora de reincidência (autos 2008.01.1.071906-9, por roubo majorado; e autos 0006634-73.2010.8.07.0007, por furto qualificado tentado), o que indica uma progressão criminosa, que recomenda a preservação do encarceramento provisório, como forma de acautelar a coletividade contra novas ações ilícitas. Ou seja, sob qualquer perspectiva de análise, não há como visualizar rigorosamente nenhum fato novo a justificar a revisão da decisão que decretou a custódia cautelar, bem como, em análise inversa, é possível visualizar, ainda, a presença dos requisitos que sugerem a manutenção do risco ocasionado pela soltura do réu à sociedade. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no artigo 282, § 6o e no artigo 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Assim, por reputar subsistentes as razões que legitimaram a adoção originária da providência, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva. Intimem-se o requerente, por intermédio de seu advogado, e o Ministério Público desta decisão. Traslade-se esta decisão e a FAP aos autos principais (ação penal 0700543-93.2024.8.07.0019). Preclusa esta decisão, arquivem-se estes autos.” É de se ver que o ato coator se refere à gravidade concreta do crime, referindo-se às decisões pretéritas que ressaltaram o modus operandi empregado pelo paciente, destacando, ainda, a escalada do paciente na prática delitiva, apoiando-se nas certidões de passagens para demonstrar o periculum libertatis, Com efeito, referida certidão registra condenação do paciente pela prática de roubo qualificado em 2012 e por furto qualificado em julho de 2024, bastando essa última para evidenciar a contemporaneidade exigida pelo art. 315, § 1o, do CPP. Vislumbro, assim, que estão preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, a justificar a manutenção da segregação cautelar do paciente, não se mostrando suficientes, neste momento, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas à prisão. Nessa linha, já decidiu o STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCONSTITUIÇÃO DE PREMISSAS FÁTICAS RECONHECIDAS NA ORIGEM. INVIABILIDADE. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. NÃO VINCULANTE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar o modus operandi empregado na prática do delito, a revelar periculosidade. 2. Evidenciada a periculosidade do acusado por sua reiteração delitiva, há motivação apropriada para o decreto cautelar, como garantia da ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). 3. Reconhecido o periculum libertatis pelas instâncias ordinárias, não é possível contrariar o entendimento pela via do habeas corpus, pois qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos limites desta ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 4. O parecer ministerial favorável não vincula o juízo, pois este se vale de seu livre convencimento motivado, em face do dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o seu desfecho. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 877.528/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024.) Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro coação ilegal a ser sanada liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao Juízo coator. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2024 17:57:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator